Tribunal: TJSP
Processo: 2213319-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executiviade. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Contrato de locação. Título executivo apto a embasar a ação executiva. Art. 784, III, do CPC. Ilegitimidade passiva afastada. Herdeiros que respondem pela dívida do espólio nos limites da herança.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executiviade. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Contrato de locação. Título executivo apto a embasar a ação executiva. Art. 784, III, do CPC. Ilegitimidade passiva afastada. Herdeiros que respondem pela dívida do espólio nos limites da herança. Art. 1.792 do CC. Substituição da penhora que não contou com a concordância da exequente. Ausência das hipóteses do art. 848 do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.